Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016966-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), DENILSON RUBEL DE LIMA - CPF: 026.653.381-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.542.381-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) MESES - 2 (DOIS) RÉUS - 3 (TRÊS) CRIMES -
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA - AUDIÊNCIA DESIGNADA - JULGADOS DO TJMT - TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO -
EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍVEL NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - 97.208,7KG (NOVENTA E SETE QUILOS, DUZENTOS E OITO GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE MACONHA - APREENSÕES DE ARMA - CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO

- SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA -
SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA PERTENCENTE A FACÇÃO CRIMINOSA
- ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

“É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente e sujeitos à um juízo de razoabilidade. Assim, ainda que o feito não tenha caminhado com a celeridade desejada, encontra-se em andamento compatível com a normalidade, com denúncia recebida e audiência de instrução designada para data próxima.”
(TJMT, HC NU 1009824-51.2021.8.11.0000)

A quantidade de entorpecente que seria transportada entre municípios - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada às apreensões de arma e considerável quantia em dinheiro -
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) -
justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 609.610/SP; STJ, HC nº 634.072/SP).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC nº 510.587/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016966-09.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE(S): DENILSON RUBEL DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DENILSON RUBEL DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000582-35.2021.8.11.0108), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente, desde o dia 9.4.2021, sem ter sido iniciada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 20.9.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 102591496), com documentos (ID 102591497/ID 102591454).

O pedido liminar foi indeferido (ID 104109455).

O Juízo singular prestou informações (ID 104854986).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE OFENSA A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 106477451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, durante o plantão judiciário do dia 9.4.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 531334109), dos termos de depoimentos de (id. 53121408 e 53121409), Termo de Exibição e Apreensão (id. 53121422), auto de constatação provisório de entorpecentes (id. 53121423), exame de arma de fogo (id. 53121423) e laudo preliminar (id. 53121425).

Exsurge-se dos autos, em ligeira síntese, que os Policiais Militares receberam informações de um possível sequestro, sendo declinada as características do veículo envolvido (Renault Kwid, de cor branca, placa PLACA RAP-6H71). Em imediata diligência, lograram êxito na abordagem do aludido veículo no centro do Município de Tapurah/MT, oportunidade em que nele se encontrava a pessoa de JANAINA. No interior do automóvel, localizaram grande quantidade de drogas (40 [quarenta] tabletes de substância análoga a maconha) e uma arma de fogo (pistola calibre 9mm).

Em entrevista com os policiais, Janaina confessou que estaria transportando a droga e a arma de fogo de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, e receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo serviço. Em continuidade, os policiais foram até o Município de Itanhangá/MT, em dois locais indicados por Janaina, (local onde pegou os entorpecentes e na residência da pessoa que lhe repassou as drogas para serem levadas a Cuiabá/MT), logrando êxito na apreensão de mais uma grande quantidade de tabletes da mesma substância e na detenção da pessoa de Denilson, conhecido popularmente pela alcunha de ‘ALEMÃO’.

Em posse de Denilson foi localizada, ainda, uma grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes com especificações. Conforme consta dos autos, os autuados foram presos em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 97.208,7g (noventa e sete mil duzentos e oito gramas e sete decigramas) de substância similar a maconha, arma de fogo e dinheiro, havendo indícios de ambos estarem atuando para organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Ademais, verifica-se das declarações da flagranteada Janaina, que ela estava ciente de estar transportando entorpecente e arma de fogo, os quais deveriam ser entregues à facção ‘Comando Vermelho’ em Cuiabá/MT.

Com o autuado Denilson, indivíduo que entregou a droga para Janaina, foi localizada grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes, especificamente identificados, circunstâncias estas que, analisadas no mesmo contexto, evidenciam alto grau de profissionalismo a existência de uma organização criminosa atrelada às drogas. [...]

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA E DENILSON RUBEL DE LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 103678991)

Em 1º.7.2021, a Promotoria de Justiça Criminal de Tapurah ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré Janaina Vanni Conceição da Silva (ID 102599453), oportunidade em que consignou que
“que a denunciada JANAINA VANNI CONCEIÇÃO DA SILVA, guardava moeda falsa (cf. laudo pericial em padrão monetário nacional de ID. 57780833 – fls. 04/14). Ocorre que o crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal”
e pediu o
“desmembramento do feito para que seja remetido à Justiça Federal para a devida apuração do crime de moeda falsa”
(ID 102599453).

Em 27.7.2021, o Juízo da Vara Única Comarca de Tapurah declinou a competência para o Juízo da
“Subseção Judiciária da Justiça Federal da respectiva circunscrição”
(ID 104854986), sendo que, em 20.8.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso em sentido estrito contra essa decisão (ID 104854986).

O Juízo da
“Subseção Judiciária da Justiça Federal de Diamantino/MT acolheu a competência apenas em relação ao delito de moeda falsa”
(ID 104854986).

Em 13.9.2021, o Juiz da causa reconheceu a competência para processar e julgar a ação penal, recebeu a inicial acusatória e manteve a prisão preventiva por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (ID 102599461/ID 104854986).

O paciente e a corré Janaina Vanni Conceição da Silva apresentaram defesas preliminares em 20.9.2021 e 24.9.2021, respectivamente (ID 104854986).

A audiência de instrução está designada para o dia 26.10.2021, às 8h30min (https://pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, sopesadas a data da prisão [9.4.2021] e o relatório desta impetração [25.10.2021].

Porém, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados por t
ráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido
, houve declínio de competência da Comarca de Tapurah para o Juízo da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Diamantino/MT, interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão do Ministério Público, reconhecimento da competência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah
e implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
.

Sopesadas a quantidade de réus - 2 (dois) - e crimes - 3 (três), o declínio de competência, a interposição de recurso em sentido estrito, nova decisão firmando a competência do Juízo singular e regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19, que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021), sobretudo porque a audiência está designada para o dia 26.10.2021.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente e sujeitos à um juízo de razoabilidade. Assim, ainda que o feito não tenha caminhado com a celeridade desejada, encontra-se em andamento compatível com a normalidade, com denúncia recebida e audiência de instrução designada para data próxima.”
(HC NU 1009824-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.7.2021)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão
97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha, que seria transportada do Município de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, além de uma pistola, marca G-sherokee bull, calibre 9mm e, aproximadamente, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em dinheiro, “
fracionados em malotes com especificações”.

A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada às apreensões de arma e considerável quantia em dinheiro

justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC nº 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que a significativa quantidade de maconha, a
arma e o dinheiro repassados pelo paciente à codenunciada [Janaina Vanni Conceição da Silva], seriam transportados de
Itanhangá para Cuiabá, onde deveriam ser
“entregues a integrantes da facção Comando Vermelho”,
conforme relatou o policial militar Helckier Ricardo da Silva, na Delegacia de Polícia (ID

61498116).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(HC nº 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)

Logo,

as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021